Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715836-70.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ NUNES DE LIMA, DAVID JOSE DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FELICIANO GONCALVES BRAGA APELADO: LUIZ NUNES DE LIMA, ANTONIO ANES DA SILVA, DAVID JOSE DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FELICIANO GONCALVES BRAGA D E S P A C H O Cuida-se de Apelações interpostas por ESPÓLIO DE CIANO LEWERGGER (Inventariante: CELITA LEWERGGER) (ID 52504486 e 5204362 da origem), DAVID JOSÉ DE LIMA (ID 62796328 da origem) e LUIZ NUNES DE LIMA (Curador: FELICIANO GONÇALVES BRAGA) (ID 63115463 e 62796328 da origem), ante a sentença (ID 50243023 da origem) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Rescisão de Contato c/c Restituição de Indébitos e Danos Morais ajuizada por LUIZ NUNES DE LIMA (Curadora: FRANCISCA GONAÇALVES BRAGA). A advogada do autor, ANELIZE FORTES FERNANDES, informou a renúncia ao mandato, bem como comprovou a comunicação ao ora apelante, conforme despacho ID 33817853. O representante legal do apelante não constituiu novo patrono, apesar de intimado (ID 36365837). Diante da incapacidade do apelante Luiz Nunes de Lima e da renúncia de seu patrono, determino a nomeação de curador especial, nos termos do art. 72, do Código de Processo Civil. Intime-se a Defensoria Pública Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 20 de junho de 2022 14:21:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador